Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716173-05.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DURVAL ROSA DE BRITO D E S P A C H O Diante da solicitação de ID no 55370692, intime-se ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, por intermédio do advogado indicado no ID no 55370696, para, no prazo de cinco (05) dias, juntar aos autos a anuência do devedor, ou eventual notificação prévia do devedor quanto à cessão de crédito alegada, na forma do art. 109, § 1o, do CPC c/c art. 290, do CC. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator